Tribunal: STF
Processo: RE 1538120
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpõe, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 17) assim ementado:



     



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. MOTIVOS E MOTIVAÇÃO INSUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICO, DA IMPESSOABILIDADE E DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR REDUZIDO. ART. 20, §§ 3.° E 4.°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    [...]



    O recorrente, em síntese, alega violação aos princípios da isonomia e legalidade, sustentando que a exigência de exame psicológico possuía respaldo em lei e no edital do certame, e que a decisão do TRF-1 contrariou entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.133.146 (Tema 1009)'.



    O Vice-Presidente do órgão judiciário de origem, em razão da tese fixada no Tema n. 1.009 da repercussão geral, determinou a devolução dos autos à Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 35) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 37).



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância anulando a exclusão do candidato, ora recorrido, para Agente Penitenciário Federal, em razão de sua reprovação no exame psicológico.



    A União pretende, por meio do recurso extraordinário, questionar a decisão que anulou o exame psicológico do candidato, sob o argumento de que ele deveria ser submetido a um novo teste, bem como que o edital do concurso previa expressamente a exigência do exame psicológico e que a decisão do TRF-1 teria modificado indevidamente as regras do certame. No entanto, o acórdão recorrido baseou-se em provas constantes dos autos, assim como não se limitou a uma mera interpretação do edital, mas sim à falta de previsão legal na época do concurso e à ausência de objetividade nos critérios do exame psicológico.



     A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor:



    À época do concurso público (novembro de 2008) não havia previsão legal para realização de teste de avaliação psicológica para o cargo pretendido, o que só veio a ocorrer com a edição da Lei n° 11.907, de 02 de fevereiro de 2009. 



    No caso dos autos, o candidato foi aprovado na primeira fase (provas objetivas) do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário Federal e, na segunda fase da avaliação psicológica, recebeu o resultado "não recomendado", por não ter apresentado o perfil compatível com o cargo. 



    Nas informações da autoridade impetrada, encontramos as instruções do Edital n° 8/2009 — específico para Convocação dos Candidatos para avaliação psicológica. Ele menciona expressamente que o exame objetiva "verificar habilidades, capacidade de adaptação e o potencial de desempenho positivo das atividades do cargo, respeitando-se as características relacionadas no perfil profissiográfico". Nas informações há também a observação de que "a não recomendação do candidato, como resultado da Prova de Aptidão Psicológica, não significará a existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o candidato não atendeu, à época da avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo ao qual o candidato concorre" (fls. 71). 



    Além disso, no item 1.7, relaciona as características que os candidatos devem preencher para lograrem aprovação e assumirem o cargo de Agente Penitenciário, quais sejam: "organização, habilidade para lidar com pessoas, atenção difusa, autocontrole, dinamismo, trabalho em equipe e cooperação, responsabilidade e confiabilidade, disposição e motivação, comprometimento, iniciativa e pro-atividade, honestidade e sinceridade, disciplina, obediência entre outras". 



    Percebe-se, assim, que essas características são altamente subjetivas, insuscetíveis de determinação e medição válida. Não está claro, no caso, porque essas características são as adequados, como a obediência, por exemplo, que é um atributo altamente contestável. 



    Assim, embora o exame psicológico seja constitucional e legítimo, não pode examinar perfil positivo, temperamento ou a compatibilidade de traços de personalidade com o cargo ou atribuições do cargo a ser exercido, restringindo-se a auferir se o candidato tem transtornos cognitivos e/ou comportamentais e até mesmo patologias mentais que prejudiquem o exercício do cargo. 



    Para aferir se o concursando se adapta ao cargo, além de outros atributos, enumerados no perfil profissiográfico, o momento é o estágio probatório, ao qual se submetem todos os candidatos. 



    Na presente hipótese, a reprovação no exame psicológico sofre com a ausência de motivação, ou seja, a falta de motivos suficientes e adequados, públicos e convincentes. 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal Regional exigiria a reavaliação do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital. Logo, incidem, na espécie, o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente